Tribunal: STF
Processo: ARE 1520759
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi negado provimento ao agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. O acórdão embargado está assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. REENQUADRAMENTO. TEMA 439. LEI MUNICIPAL Nº 6.228/15. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 606.199-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 439). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local (Lei Complementar Municipal nº 6.228/2015), procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 2. O item nº 2 da ementa do mencionado Tema nº 439 da RG refere-se, exclusivamente, ao caso da reestruturação da carreira disciplinada pela Lei nº 13.666/02 do Estado do Paraná. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    A parte embargante sustenta, em síntese, que a Turma adotou interpretação restritiva do Tema 439 da Repercussão Geral. Argumenta que a ratio decidendi do item 2 da tese – que garante ao inativo com direito à paridade a avaliação dos requisitos objetivos (tempo de serviço e titulação) para fins de progressão/promoção na nova carreira – é aplicável a todo e qualquer caso de reestruturação, não se limitando ao Estado do Paraná.



    Cita julgados da Primeira (ARE 797.477 AgR-segundo e RE 672.176 AgR-segundo) e da Segunda Turma (RE 900.759 AgR e RE 1.307.279 AgR), além do próprio acórdão paradigma (RE 606.199 - Plenário), afirmando que neles foi aplicada a ressalva do Tema 439 a servidores de outros entes federativos (São Paulo, Goiás, etc.), determinando o retorno dos autos à origem para a verificação dos critérios objetivos, afastando o óbice das Súmulas 279 e 280/STF. Eis as ementas dos referidos paradigmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REESTRUTURAÇÃO O PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO NO ÚLTIMO NÍVEL DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA QUANTO AOS SERVIDORES QUE SE APOSENTARAM SOB A REGRA DA PARIDADE. PROVENTOS AJUSTADOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES AOS SERVIDORES DA ATIVA. INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS AFERÍVEIS ATÉ A DATA DA INATIVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso semelhante ao dos autos (RE-RG 606.199, do Estado do Paraná, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 09.10.2013), assegurou aos servidores públicos inativos, com base no art. 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 2. A decisão agravada está em conformidade com esse entendimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 797477 AgR-segundo, Relator(a): Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 01-07-2016)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Os autos devem ser devolvidos ao Tribunal de origem para a aplicação da sistemática de repercussão geral (RE 606.199-RG – Tema 439). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 672176 AgR-segundo, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18-03-2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público aposentado antes do advento da EC 41/03, a qual modificou a redação do art. 40, § 8º, da CF/88. Reestruturação da carreira. Reclassificação. Observância dos critérios objetivos aplicados aos servidores em atividade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que mantida a irredutibilidade dos vencimentos. Dessa forma, o servidor aposentado na última classe não tem o direito subjetivo de ser reenquadrado na última classe da nova carreira reestruturada por lei superveniente. 2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 606.199/PR-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, embora tenha reafirmado esse entendimento, ressalvou a situação daqueles servidores que passaram à inatividade antes do advento da EC 41/03, uma vez que a eles foi garantida a regra da paridade, de modo que, na reclassificação, lhes sejam aplicadas as regras objetivas dirigidas aos servidores em atividade. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 900759 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29-04-2016)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. EXCEPCIONAL GARANTIA À EXTENSÃO DAS VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES ATIVOS, BASEADAS EM CRITÉRIOS OBJETIVOS, NOMEADAMENTE O DIREITO À PARIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RE 606.199 DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 439). 1. Embora seja firme o entendimento do Supremo pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, no julgamento do RE 606.199 RG (Tema n. 439) o Tribunal Pleno fixou orientação no sentido de assegurar-se aos servidores inativos a extensão das vantagens concedidas aos servidores ativos que fizessem jus à paridade. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1307279 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 07-04-2022)



    Intimado, o Município de Montenegro não se manifestou.



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    Inicialmente, destaco que paradigmas provenientes do mesmo órgão prolator da decisão embargada não servem para a comprovação da divergência, razão pela qual não se conhece da alegada divergência com os arestos oriundos da Primeira Turma.



    No presente caso, a Primeira Turma confirmou que o servidor aposentado na última classe da carreira antiga não tem direito aos proventos da última classe da nova carreira, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos, bem como entendeu que a ressalva do item 2 do Tema 439, que assegura “aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação”, aplica-se apenas aos servidores regidos pela Lei nº 13.666/2002 do Estado do Paraná.



    Tal entendimento aparenta divergir da conclusão adotada no julgamento do RE 900.759-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, e do RE 1.307.279-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, ambos da Segunda Turma, nos quais foi ressalvado o direito dos servidores inativos a ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, mesmo sendo estes regidos por legislação editada por Ente diverso, no caso, a Lei estadual nº 15.664/2006, modificada pela Lei estadual nº 17.098/2010, ambas do Estado de Goiás. Eis as ementas dos julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público aposentado antes do advento da EC 41/03, a qual modificou a redação do art. 40, § 8º, da CF/88. Reestruturação da carreira. Reclassificação. Observância dos critérios objetivos aplicados aos servidores em atividade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que mantida a irredutibilidade dos vencimentos. Dessa forma, o servidor aposentado na última classe não tem o direito subjetivo de ser reenquadrado na última classe da nova carreira reestruturada por lei superveniente. 2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 606.199/PR-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, embora tenha reafirmado esse entendimento, ressalvou a situação daqueles servidores que passaram à inatividade antes do advento da EC 41/03, uma vez que a eles foi garantida a regra da paridade, de modo que, na reclassificação, lhes sejam aplicadas as regras objetivas dirigidas aos servidores em atividade. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 900759 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 29-04-2016)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. EXCEPCIONAL GARANTIA À EXTENSÃO DAS VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES ATIVOS, BASEADAS EM CRITÉRIOS OBJETIVOS, NOMEADAMENTE O DIREITO À PARIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RE 606.199 DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 439). 1. Embora seja firme o entendimento do Supremo pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, no julgamento do RE 606.199 RG (Tema n. 439) o Tribunal Pleno fixou orientação no sentido de assegurar-se aos servidores inativos a extensão das vantagens concedidas aos servidores ativos que fizessem jus à paridade. 2. Agravo interno desprovido.” (RE 1307279 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 07-04-2022)



    Entendo que, em princípio, está demonstrada, pela parte embargante, a divergência quanto à aplicação do item 2 do Tema 439 da repercussão geral.



    Ante o exposto, admito os embargos de divergência (art. 355 do RISTF). Determino a remessa dos autos à Secretaria para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente